Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723261-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação oposta por Elielson Alves da Silva e Kessia Rosely dos Santos Nobre da Silva contra decisão do Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos n. 0702372-77.2022.8.07.0020 (pedido de cumprimento de sentença), que determinou a expedição de mandado de entrega do veículo Amarok/Volkswagen em favor da parte adversa, na condição de fiel depositária. Aduzem que a decisão em epígrafe afronta o Acórdão n. 1785769, proferido nos autos n. 0702372-77.2022.8.07.0020, que teria determinado a restituição do bem aos reclamantes (réus), como consequência da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial celebrado entre os litigantes. Sustentam que a autora/exequente “não devolve/devolveu o veículo VW AMAROK nem os demais veículos dados em pagamento do negócio então entabulados entres as partes, entretanto, por decisão da desembargadora SANDRA REVES, os mesmos devem ser devolvidos, para a fim de compor esta lide vi (sic) liquidação de sentença e nunca de forma unilateral com se nota na r. Decisão Interlocutória”. Articulam ser possível que a parte contrária venda ou danifique o bem. Requerem: • Seja presente reclamação recebida e provida para que seja OBSERVADO e OBEDECIDO o que determinou, ou seja, RETORNO AO STATUS QUO ANTES, RESOLUÇÃO CONTRATUAL conforme acórdão proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT; • Seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO eis que estando presentes os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, requer a imediata devolução dos veículos, bem como dos valores corrigidos pelos cálculos do site deste tribunal, como ficou definido no acórdão exarado; • Seja condenada a outra parte a pagar as custas processuais e honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do CPC; Custas iniciais ao ID 72814566. É o relato do necessário. Decido. 2. Referenciando o art. 988, § 5o, I, do CPC, o RITJDFT, no art. 198, I, dispõe que: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; Conforme relatado, o reclamante alega descumprimento do Acórdão n. 1785769, proferida por esta 7a Turma Cível, de minha relatoria, assim ementado: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESOLUTÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADES. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, “A”, DO CPC). OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. RETENÇÃO DAS ARRAS E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÕES COMPLEMENTARES. INVIABILIDADE. ART. 419 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFORMAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial celebrado entre as partes, com a consequente reintegração de posse da autora sobre o imóvel e devolução do veículo/lotes e dos valores recebidos por parte da autora, bem como para condenar os requeridos ao pagamento de arras, no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais); de aluguel pela ocupação do imóvel, no valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), devidos a partir de outubro/2021 até a efetiva desocupação do imóvel; dos valores comprovadamente adimplidos pela autora a título de condomínio, IPTU e energia, no período de ocupação do imóvel; além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte ré suscita preliminares de nulidade da sentença alegando violação ao art. 313, V, “a” do CPC e omissão na análise do pedido de indenização por benfeitorias. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para manter a relação contratual. 3. A parte autora requer a reforma da sentença para: a) condenar os recorridos na obrigação de indenizar os seguintes danos: R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), pelos gastos com a retirada e transporte dos móveis que guarneciam o imóvel litigioso no momento da reintegração na posse; R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos gastos com a elaboração de parecer técnico; R$236.552,00 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais), pelos supostos danos estruturais e arquitetônicos levados a efeito no imóvel; R$6.367,55 (seis mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) pelos gastos com reparos e pagamento de multas do veículo VW Amarok; b) condenar os recorridos ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça na importância correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor da condenação ou, subsidiariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; c) autorizar a livre disposição do imóvel objeto do processo, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado; d) autorizar a utilização do veículo VW Amarok como mecanismo de compensação no momento de retorno das partes ao status quo; e) fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ser paga pelos requeridos ou, subsidiariamente, em percentual entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo. 4. Os réus, no Juízo de origem, não pleitearam a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Ainda, a sentença a ser proferida nos autos do processo n. 0720323-21.2021.8.07.0020, em que se discute a posse entre os réus e terceiro dos lotes ofertados como parte de pagamento, não é primordial para a solução do presente litígio, porque o inadimplemento está configurado ainda que considerado repassado o valor correspondente a tais bens. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos réus rejeitada. 5. Inexistindo pedido de indenização por benfeitorias deduzido pela parte ré, mormente porque não ajuizada reconvenção, não há falar nulidade da sentença. Ainda, eventual omissão poderia ser sanada no âmbito recursal. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos réus rejeitada. 6. A documentação coligida aos autos evidencia a situação de inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelos réus. Por conseguinte, exsurge o direito da autora em resolver o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil. Recurso dos réus desprovido. 7. A sentença recorrida determinou a retenção das arras (R$160.000,00, equivalente a 10% do valor do imóvel), além de pagamento de lucro cessante pelo uso do imóvel e reembolso de valores despendidos com IPTU, taxa de condomínio e energia. Logo, a pretensão indenizatória suplementar encontra óbice no art. 419 do Código Civil. Não há falar em decote dos valores relativos ao lucro cessante e reembolso sob pena de configurar reformatio in pejus. 8. Ademais, não houve efetiva prova dos gastos com mudança (R$4.000,00) e parecer técnico de engenheiro civil (R$5.000,00). Ainda que houvesse, os gastos teriam sido realizados pela parte autora sponte sua. 9. Sobre o valor de R$236.552,00 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais), referente aos supostos danos causados no imóvel, de início, registra-se ser documento unilateral, não submetido ao contraditório e à ampla defesa, e, desta feita, não se mostra hábil como parâmetro indenizatório, à luz dos arts. 9 e 10 do CPC. 10. Para além, ressai dos autos que os réus empreenderam benfeitorias no imóvel, o que, a princípio, agrega valor ao imóvel, e inexiste indicativo de que a reforma iniciada, muito embora não concluída, tenha depreciado o imóvel, tampouco de que todos os supostos problemas apresentados no parecer técnico decorreram da intervenção dos réus. Salienta-se, também, que as obras foram realizadas ao tempo da posse regular dos réus e interrompidas a pedido da própria parte autora. Ainda, não foi juntado o anterior projeto de arquitetura/engenharia do imóvel, com respectivo alvará de construção, conjuntura que inviabiliza a comparação entre o anterior estado do imóvel e sua situação atual, especialmente no sentido de houve decréscimo de valor de mercado. 12. O pedido de ressarcimento pelas despesas com reparos e multas do veículo recebido como parte de pagamento (VW Amarok) não merece acolhida porque, embora o bem deva ser devolvido como consequência da resolução contratual, a autora dele dispôs desde, pelo menos, o dia 3/12/2021, de modo que o proveito econômico obtido com o uso, calculado a partir do valor médio de aluguel de veículos do mesmo padrão no Distrito Federal, supera, em muito, o ressarcimento pretendido. 13. No tocante ao pedido de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, tem-se que o Juízo de origem considerou inexistente prova do descumprimento da ordem de interrupção das obras e, nessa medida, não há falar na aplicação da penalidade pretendida. 14. Antes do trânsito em julgado da ação, o imóvel permanece sob estado de litígio, de modo que a livre disposição dos direitos sobre ele incidentes configura, em tese, fraude à execução, nos termos do art. 792, I, do CPC. Por isso, é incabível acolher o pedido da autora para desde logo livremente dispor dos direitos sobre o bem. 15. Se no dispositivo da sentença há comando de cunho condenatório, a partir do qual é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença), os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados nos limites dispostos no art. 85, § 2o, do CPC, com base no quantum condenatório. Sentença parcialmente reformada, porque fixada os honorários por equidade (R$10.000,00). 16. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para, reformando parcialmente a sentença, fixar os honorários com base no valor da condenação (a ser apurada em liquidação de sentença), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (Acórdão 1785769, 0702372-77.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) A decisão que supostamente teria contrariado o Acordão n. 1785769 foi assim proferida: Nos termos da decisão precedente, penúltimo parágrafo, deverá a demandante apresentar pedido de liquidação de sentença em termos, conforme estabelecido no julgado, além de recolher as custas processuais relativas ao referido incidente processual. Portanto, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID , tendo em vista a necessidade de liquidar os valores devidos pelo réu, por meio do adequado procedimento de liquidação de sentença. No mais, verifico que o veículo Amarok / Volkswagen, dado em pagamento pelo réu à autora, conforme mencionado na sentença proferida nos autos (ID ), encontra-se apreendido no pátio da 12a Delegacia de Polícia (ID ), aguardando este juízo dar uma destinação ao bem. Assim, diante do risco de deterioração do veículo, caso permaneça retido por tempo indeterminado, e tendo em vista, ainda, que o bem já se encontra registrado em nome da autora, conforme documentos anexados no ID e seguintes, nomeio a demandante fiel depositária do bem. Consigno que, embora o veículo tenha sido dado em pagamento pelo réu à autora e a sentença de ID tenha determinado a restituição do bem ao demandado, o encargo de fiel depositária deve ser exercido pela requerente, ao menos por ora, não apenas porque o veículo já se encontra registrado em seu nome, como também porque o referido bem pode eventualmente ser penhorado para garantir o pagamento do débitos imputados ao requerido. Ante o exposto, expeça-se o mandado de entrega do veículo Amarok / Volkswagen (descrição completa no documento de ID ) em favor da parte autora. Caberá ao meirinho avaliar o bem, além de descrever o seu estado de conservação, antes de entregá-lo à requerente. Cumpra-se. Intimem-se. Ocorre que a reclamação não ostenta natureza recursal porque “a) não há qualquer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; (...) e) o objetivo da reclamação não é, ao menos em regra, a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal”[1]. Mais, não é admissível reclamação quando a decisão pode ser desafiada por recurso próprio. Nesse sentido, os claros julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, cumpre observar que o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto da presente reclamação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1724258, 0726897-86.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESE. AÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. 1. A reclamação constitucional é inadmissível quando cabível a interposição de agravo de instrumento, recurso próprio para impugnar decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos de sentença nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O arbitramento de verba honorária sucumbencial em reclamação é devido quando angularizada a relação processual. 3. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1695521, 0722652-32.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) No ponto, inclusive, observa-se que, contra a mesma decisão, os reclamantes interpuseram o agravo de instrumento n. 0723259-40.2025.8.07.0000, distribuído em 10/6/2025 às 22h35. A presente reclamação foi oposta na mesma data, mas em horário distinto, às 23h10. Significa dizer, após a interposição do agravo, condição apta a ratificar a sua inadmissibilidade, haja vista não ser possível a utilização dos dois instrumentos processuais contra o mesmo ato judicial objetivando alcançar idêntica tutela judicial. Compartilhando desse entendimento, o lúcido precedente do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a legislação infraconstitucional: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, II, DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DESCABIMENTO DO WRIT. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal ou, pior ainda, uma inusitada forma de, paralelamente a recursos já interpostos e pendentes de julgamento, a parte se insurgir contra o teor de decisões desta Corte Superior. 2. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento da Rcl n. 36.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, sedimentou posicionamento no sentido de que "a reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos". 3. No caso, na inicial da ação reclamatória, a autora se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no ponto em que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade. Manifesto, pois, o não cabimento do writ com a finalidade de substituir o recurso próprio, ou mesmo para debater o acerto, ou não, de eventual aplicação de repetitivo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 48.778/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) No âmbito deste e. TJDFT, colhe-se o elucidativo julgado: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À ACÓRDÃO DA 1a TURMA CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. MANEJO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Incabível o instituto da reclamação quando já manejado recurso questionando a mesma decisão, sob pena de desvirtuar o instrumento de cabimento excepcional ao utilizá-lo como sucedâneo recursal. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1337904, 07017128020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 3. Com esses fundamentos, indefiro o processamento da presente Reclamação (arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Sem condenação ao pagamento de honorários, porque não angularizada a relação processual. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1.759.